Tribunal: TJSP
Processo: 2251729-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2012 a 2014. Rejeição de objeção de não executividade. Acerto. Alegação de falta de responsabilidade da promitente vendedora do imóvel pelo pagamento do tributo. Improcedência. Compromisso de venda e compra firmado em 1973 e registrado na matrícula. Sujeição passiva de ambas as partes do ajuste.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2012 a 2014. Rejeição de objeção de não executividade. Acerto. Alegação de falta de responsabilidade da promitente vendedora do imóvel pelo pagamento do tributo. Improcedência. Compromisso de venda e compra firmado em 1973 e registrado na matrícula. Sujeição passiva de ambas as partes do ajuste. Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251729-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JDO DO
BRASIL
EMPREENDIMENTO
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
é
agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 2o juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2251729-52.2020.8.26.0000
Agravante: JDO do Brasil Empreendimentos e Participações Limitada
Agravada: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto 47. 298.
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Exercícios de 2012 a 2014. Rejeição de
objeção de não executividade. Acerto. Alegação de falta de
responsabilidade da promitente vendedora do imóvel pelo
pagamento do tributo. Improcedência. Compromisso de venda
e compra firmado em 1973 e registrado na matrícula. Sujeição
passiva de ambas as partes do ajuste. Inteligência do artigo 34
do Código Tributário Nacional. Precedente do Superior
Tribunal de Justiça. Recurso denegado.
Tempestivo agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto por JDO do Brasil Empreendimentos
e Participações Limitada, em execução fiscal movida pelo município de São
Paulo para cobrança de imposto predial e territorial urbano (IPTU) dos
exercícios de 2012 a 2014, contra decisão que rejeitou objeção de não
executividade (folhas 36 a 39).
Sustenta a agravante não ser parte passiva
legítima, pois o imóvel sobre o qual recai a cobrança foi transmitido a
terceiro por meio de compromisso de compra e venda em 1973, quitado em
1979; alega posteriormente cedidos os direitos de aquisição do imóvel em
1996; argui, consoante o artigo 34 do Código Tributário Nacional, que o
compromissário comprador é responsável pelo pagamento do tributo;
postula sua exclusão do polo passivo.
Recebido e processado o reclamo, sem
suspensão da execução fiscal, determinou-se imediato julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eis, sucinto, o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito.
Nos termos do artigo 34 do Código Tributário
Nacional, contribuinte do imposto predial e territorial urbano (IPTU) é o
proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a
qualquer título.
Sempre entendi, e continuo a fazê-lo, que o
mais correto e adequado à realidade do país seria apenas o
compromissário comprador do imóvel arcar com os tributos, por estar na
posse direta do bem. Todavia, com vistas à unificação da jurisprudência
(artigo 926 do Código de Processo Civil), curvo-me ao entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ambas as partes do ajuste
se sujeitam à exação:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE
COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1.
Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto
seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 /SP, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp
712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008;
REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ
de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma,
DJ 20.2.2006. 3. 'Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do
tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a
lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a
qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro
visando a facilitar o procedimento de arrecadação' (REsp 475.078/SP, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08.” (recurso especial 1110551/SP, Primeira Seção, relator Ministro
Mauro Campbell Marques).
Nos termos da decisão cuja ementa se acha
recém-transcrita, não se pode afastar a responsabilidade da agravante pelo
pagamento dos tributos muito embora não detenha a posse direta do
imóvel desde 1973 (folhas 76 a 82)
, pois à época dos respectivos
lançamentos ainda figurava como proprietária.
A quitação de folhas 78 não libera o
compromitente vendedor do pagamento dos tributos incidentes sobre o
imóvel, pois não houve a efetiva transmissão da propriedade perante o
registro. Ressalte-se, outrossim, que a escritura pública de venda e compra
de folhas 79 a 82, lavrada em 8 de agosto de 1996, contradiz a afirmação
da agravante de que não seria proprietária desde 1979, pois, por meio
desse instrumento, ela transmitiu o domínio do bem a outra pessoa com
anuência da compromissária compradora. E essa nova transação não foi
registrada na matrícula do imóvel.
Em suma: a agravante é sujeito passivo do
imposto predial e territorial urbano, pois ainda figura como proprietária
perante o registro de imóvel.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
Geraldo Xavier

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32700 [DIGITAL]
Agravo de Instrumento no 2251729-52.2020.8.26.0000
Agravante: JDO do Brasil Empreendimentos e Participações Ltda
Agravado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria..
Conquanto não registrado o instrumento de compra e venda no
Cartório de Registro de Imóveis, afigura-se induvidosa a transferência da posse
do imóvel a terceiro, que passou a exercê-la com animus domini, o que afasta
responsabilidade da executada pelo pagamento.
Nesse sentido, precedente desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

IPTU Exercício de 2010 - Insurgência da agravante contra a
rejeição da exceção de pré-executividade oposta e extinção da
execução em face da agravante Descabimento Compromisso
particular de compra e venda celebrado em data anterior ao fato
gerador do tributo, o qual, ressalte-se, era de conhecimento da
Municipalidade
exequente,
malgrado
não
registrado

Ilegitimidade passiva da alienante recorrida constatada

Precedentes jurisprudenciais Reforma da r. decisão recorrida
que se impõe Recurso provido.”1
Assim, de rigor excluir a agravante do polo passivo da execução,
que deve prosseguir em face do adquirente, condenando ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
1 Agravo de Instrumento no 2186274-48.2017.8.26.0000; Rel. Wanderley José
Federighi; j.11/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado da causa.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
13B3A74C
5
6
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
13B928C2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2251729-52.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.